Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. Alienação fiduciária – devolução voluntária do veículo – compromisso do consumidor em pagar o saldo devedor após venda do veículo. leilão – ausência de comprovação do valor de venda do veículo. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM cadastros de inadimplentes. DÍVIDA não comprovada DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE INDENIZAÇÃO ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação acostada ao recurso inominado (ID 14909742 - Pág. 4).
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que firmou contrato de alienação fiduciária com banco réu para aquisição do veículo HYUNDAI HB 20, ano 2017, Placa PAY 7559, mas que, em virtude de dificuldades financeiras, deixou de pagar algumas parcelas, optando por entregar o automóvel voluntariamente em 11/06/2019 e se comprometendo a quitar eventual saldo remanescente após a venda do veículo. Alega que, apesar de não ter recebido comunicação sobre a venda do veículo ou cobrança do saldo remanescente, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes pela dívida de R$ 7.355,94.
4. É fato incontroverso que o autor entregou ao banco o veículo HYUNDAI HB 20, de placa PAY 7559, em 11/06/2019, e que se comprometeu no pagamento do eventual saldo remanescente (ID 14909715 - Pág. 1). Por sua vez, inobstante a cobrança do saldo remanescente ser previsto contratualmente, infere-se, do conjunto probatório, que o autor não foi comunicado da venda e nem intimado a pagar a diferença entre o saldo devedor e o valor de venda do veículo. Tanto é assim que a contestação não trouxe sequer argumentação sobre a data e o valor da venda do veículo, muito menos documentos que atestassem a referida informação (ID 14909725).
5. Dessa forma, não comprovada a venda do veículo e o valor apurado em leilão, não há que se falar em cobrança de saldo devedor remanescente, o qual somente pode ser cobrado após a comprovação do valor de venda do veículo.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132). No caso, o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 13/08/2019 por dívida no valor de R$ 7.355,94, não comprovada, caracterizando a falha na prestação de serviços capaz a gerar indenização por danos morais.
7. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.